Tribunal: TJSP
Processo: 2094074-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de contas. Segunda fase. Decisão que indeferiu a dedução de despesas indicadas nas planilhas apresentadas, nomeando perito para a realização de cálculo pendente. Ausência de demonstração de custeio, pela agravante, dos montantes que se pretende sejam abatidos. Alegação de que os contratos de locação referidos teriam sido firmados de forma verbal que não se

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de contas. Segunda fase. Decisão que indeferiu a dedução de despesas indicadas nas planilhas apresentadas, nomeando perito para a realização de cálculo pendente. Ausência de demonstração de custeio, pela agravante, dos montantes que se pretende sejam abatidos. Alegação de que os contratos de locação referidos teriam sido firmados de forma verbal que não se sustenta. Despesas havidas com manutenção predial apresentadas de forma genérica, com custo fixo mensal, sem qualquer comprovação de efetivo dispêndio. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094074-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOVINA
ROGÉRIO, é agravado MARCIO SALVADOR AVERSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094074-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22.692
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 2094074-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: JOVINA ROGÉRIO
Agravado: MARCIO SALVADOR AVERSA
Juiz: Dr. Rodrigo César Fernandes Marinho
Voto n. 22.692

Agravo de instrumento. Prestação de contas.
Segunda fase. Decisão que indeferiu a dedução de
despesas
indicadas
nas
planilhas
apresentadas,
nomeando perito para a realização de cálculo pendente.
Ausência de demonstração de custeio, pela agravante,
dos montantes que se pretende sejam abatidos. Alegação
de que os contratos de locação referidos teriam sido
firmados de forma verbal que não se sustenta. Despesas
havidas com manutenção predial apresentadas de forma
genérica, com custo fixo mensal, sem qualquer
comprovação de efetivo dispêndio. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão (fls. 438/439) que, em segunda fase de
prestação de contas, indeferiu a dedução de despesas indicadas nas
planilhas apresentadas, nomeando perito para a realização de cálculo
pendente. Sustenta a agravante, em sua irresignação, que não
apresentados os contratos de locação requeridos porque verbalmente
firmados, na esteira do quanto autoriza a Lei n. 8.245/91. Assevera que
as despesas com energia elétrica, água, seguro e IPTU foram negociadas
mês a mês, conforme eventuais descontos oferecidos aos locatários e, de
todo modo, tendo sido observada a proporcionalidade das despesas,
porquanto distintas as salas locadas dentro do mesmo imóvel. Aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094074-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22.692
3
sempre quitou as contas citadas quando do vencimento, repassando aos
locatários, no mês seguinte, o valor integral. Alega que as despesas de
manutenção predial atinem à contratação de obras e serviços necessários
à conservação do imóvel, e o que pretende seja apurado pelo perito.
Requer efeito suspensivo.
Deferido o efeito suspensivo perseguido
(fls. 443/446), o recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
449/460).
É o relatório.
Mesmo conhecido o recurso, dada a fase
em que se encontra o feito, de verdadeiro acertamento das contas, o seu
mérito, por assim dizer e, de todo modo, também na esteira do Tema
988 do STF, ainda assim ele não prospera.
A propósito, persistem, em primeiro
lugar, as razões da decisão inicial do agravo, que ora se ratificam.
Confira-se:
“Ao que se vê, prestadas as contas pela
ré, duas são as questões e especificamente impugnadas na origem, a
despeito da arguição da agravante de que a irresignação se teria
veiculado de forma genérica que remanescem controvertidas: (i) a
existência ou não de repasse, aos locatários, das despesas havidas com
IPTU, energia, água e seguro, a possibilitar o desconto dos valores do
montante total devido ao autor; (ii) a possibilidade de cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094074-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22.692
4
despesa indicada como “manutenção predial” (fls. 238).
Pois, com relação ao repasse, parece
mesmo que insuficientes as informações até então prestadas, e
colacionadas na planilha, à apuração do saldo efetivamente devido.
Veja-se que a agravante sustenta ter repassado aos locatários o
pagamento das despesas discutidas, apenas que tão somente no mês
subsequente, mas também afirma ter concedido descontos e acordado
cobranças proporcionais ao uso de cada locatário, embora não informe
o cálculo ou os critérios utilizados para tanto. E não se olvide devam as
contas ser prestadas de modo adequado (art. 551 do CPC), com
detalhamento e juntada de documentos que suportem os cálculos
indicados, e a despeito da forma verbal por meio da qual assevera a ré
tenham sido firmados todos os ajustes.
Já no que toca às despesas com a
manutenção do imóvel, também não há, por ora, qualquer comprovação
de efetivo dispêndio, limitando-se a agravante a apontar, como
destinação dos valores, a prestação de serviços ́tais como os realizadas
por encanador, eletricista, chaveiro, bombeiro, pintor, pedreiro, etc., em
razão de defeitos apresentados pelo uso normal do imóvel, e também
diante dos danos gerados ao imóvel por sua locação` (cf. fls. 429). Mas
o que indicou como despesa mensal fixa, em valor calculado com base
no custo de unidade básica, ausente qualquer comprovante de
pagamento, por ora, especificamente destinado aos profissionais
referidos (fls. 238)”.
Agora, sobrevinda a resposta, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094074-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22.692
5
entende tenha sido alterado
senão reforçado
o panorama
anteriormente analisado. Especificamente com relação à asserção de que
a agravante teria celebrado os contratos locatícios de forma verbal, o que
impediria fossem apresentados os cálculos com precisão, veja-se que, na
primeira fase da prestação de contas, a requerida já havia juntado
diversos instrumentos firmados com os locatários estrangeiros referidos,
a despeito de arguir, depois, a inexistência de qualquer ajuste escrito. De
resto, persiste a consideração inicial de que os acordos, descontos,
abonos igualmente não se documentam, independentemente do
instrumento escrito da contratação. Confira-se ainda o seguinte excerto
constante do acórdão que manteve o reconhecimento do dever de prestar
contas:
“E, seja como for, a prova dos autos
demonstra que a ré locou parte do imóvel a diversos locatários. Em
outubro de 2015, a ré firmou, na condição de locadora, contrato com a
locatária Edna, inclusive com posterior propositura de ação executiva
quanto a alugueis devidos de novembro de 2016 a maio de 2017 (fls.
19/42). Há também nos autos recibos de repasse de alugueis de outros
dois locatários, Mi Rai Kim e Ye Junjiao, referentes ao período de
novembro de 2018 a março de 2019 (fls. 135 da origem), e um acordo
celebrado com um quarto locatário, Guilherme Silva Nunes, em junho
de 2017 (fls. 81/83 da origem)” (fls. 216 dos autos de n.
2094005-19.2019.8.26.0000).
Outrossim, conforme já se acentuou na
origem, não há demonstração suficiente de que a agravante teria arcado
com as despesas referentes ao IPTU, à energia elétrica, à água e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094074-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22.692
6
seguro do imóvel, razão pela qual não há justificativa a que se defira o
abatimento destes valores do crédito devido em favor do requerente.
Reitera-se também que as contas devem
ser apresentadas de modo adequado (art. 551 do CPC), ainda que não se
referindo na lei a forma mercantil, como na anterior normatização (art.
917). Mas persiste a necessidade de detida especificação de receitas,
aplicação das despesas e investimentos, se houver. As movimentações
financeiras devem ser analiticamente demonstradas.
Igualmente
neste
ponto,
observam
Marinoni, Arenhart e Mitidiero: “(...) as contas devem ser prestadas sob
forma adequada. Essa forma envolve a discriminação específica das
receitas, das despesas em que as receitas foram aplicadas e, se for o
caso, de eventuais investimentos. A discriminação dessas contas deve
ser feita historicamente, com a apresentação, em ordem cronológica,
dos elementos” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio
Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil
comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 598).
E exatamente o que não se reputa
sucedido na hipótese em tela, ao menos quanto às questões ventiladas no
recurso, também ausente, como já se viu, detalhamento específico
referente ao que se logrou referir nas planilhas como “taxa de
manutenção do imóvel”.
Destarte, a decisão se mantém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094074-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22.692
7
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator